Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I) Compulsando os autos observo que TERESINHA DE JESUS SANTOS DA SILVA e TEREZA CRISTINA CAVALCANTI tiveram seus precatórios expedidos aos IDs: 17374675 e 38777460, respectivamente. No entanto, verifico que as partes não foram intimadas para se manifestarem acerca dos documentos COORPRE de IDs: 31158718 e 53345743, respectivamente, quanto ao adimplemento dos seus créditos. II) Para fins de registro, restam ainda pendentes de pagamento os requisitórios expedidos em favor de TEREZINHA CELMA LEITE (PCT ao ID: 38777624) e TERESINHA LUISA ROSA DE OLIVEIRA (PCT expedido ao ID: 38777510). III) Ao ID: 76420306 o SINDIRETA aduziu que a substituída TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA opta pelo pagamento de seu crédito via requisição de pequeno valor, informando que renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pugnando pelo cancelamento do requisitório 0720619- 69.2022.8.07.0000 (PCT acostado ao ID: 38777511) e requerendo consequentemente expedição de RPV. Intimem-se: a) as partes acerca dos documentos COORPRE de IDs: 17374675 e 38777460, quanto ao adimplemento dos créditos das servidoras TERESINHA DE JESUS SANTOS DA SILVA e TEREZA CRISTINA CAVALCANTI; b) o DISTRITO FEDERAL acerca do pedido de renúncia apresentado por TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA ao ID: 76420306. Brasília, 19 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR